Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-07.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO VIRTUAL DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, LEI N. 8.069/1990. IMPROCEDÊNCIA. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS POR MEIO VIRTUAL. INEXISTÊNCIA DE INTERAÇÃO SEXUAL ENTRE O OFENSOR E A VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 241-B DA LEI N. 8.069/90. ADQUIRIR, POSSUIR OU ARMAZENAR, POR QUALQUER MEIO, FOTOGRAFIA, VÍDEO OU OUTRA FORMA DE REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. ART. 240, CAPUT, DA LEI N. 8.069/90. CORRETA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS. ART. 241-A DA LEI N. 8.069/90. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PUBLICAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DE NUDES DA VÍTIMA. CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E ARGUMENTOS TÉCNICOS. AFASTADA A AVALIAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONFIANÇA DAS VÍTIMAS. MANTIDA A AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPOTÂNEA. SÚMULA 545/STJ. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/6. SÚMULA 231/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO DE DUAS CONDUTAS DELITIVAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. MANUTENÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 241-A DA LEI N. 8.069/90 (DUAS VEZES) E NOS ARTS. 240, CAPUT, E 241-B, AMBOS DO ECA (UMA VÍTIMA). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de interação recíproca e de exposição sexual do réu não afasta a configuração do crime de “estupro virtual de vulnerável”. A ocorrência de contato físico direto é dispensável, exigindo-se, por sua vez, tão somente o nexo causal entre o ato praticado, destinado à satisfação da própria lascívia, ainda que por meio virtual, e o efetivo dano à dignidade sexual da vítima vulnerável.
2. Deve ser mantida a condenação do réu quando comprovado, por meio de provas testemunhal e pericial, que o réu adquiriu e armazenou vídeos e fotografias com cena pornográfica envolvendo adolescentes.
3. Correta a condenação do réu como incurso no art. 240, caput, da Lei n. 8.069/90 porquanto restou demonstrado que produziu, dirigiu, filmou e registrou cenas de sexo explícito ou pornográfica envolvendo adolescentes, aliciando-os e solicitando que eles lhe enviassem imagens com conteúdo sexual e exibindo os seus órgãos genitais.
4. Não há falar em absolvição, por insuficiência de provas, se o réu confessou que publicou nas redes sociais fotografia contendo cena pornográfica (nude) envolvendo a vítima. A confissão judicial foi corroborada pelas provas testemunhal e pericial produzidas durante a instrução processual.
5. Deve ser afastada a análise negativa da personalidade do agente, diante da ausência de elementos concretos produzidos nos autos e argumentos técnicos que indiquem que a prática dos crimes decorreu de sua “psique comprometida com a senda delitiva”.
6. Correta a análise desfavorável das circunstâncias do crime, diante da relação de confiança que o réu mantinha com as vítimas por meio de perfil falso criado nas redes sociais com o objetivo de interagir com estas. O réu se passava por uma adolescente e, após conquistar a confiança das vítimas, solicitava fotos e vídeos com conteúdo sexual e pornográfico.
7. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
8. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar fixado na primeira fase.
9. Mantém-se o regime inicial fechado, diante dos ditames do art. 33, § 2o, a, do Código Penal, uma vez que a pena aplicada é superior a 8 (oito) anos.
10. A condenação à reparação mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, nos termos da jurisprudência do STJ, abarca tanto os danos materiais quanto os morais, notadamente diante de casos criminais em que o objeto jurídico tutelado pela norma penal é a dignidade sexual, corolário natural da dignidade da pessoa humana.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.